Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-46.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1006322-46.2017.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (EMBARGANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (AUTOR), GETULIO GONCALVES VIANA - CPF: 368.209.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ERICO PIANA PINTO PEREIRA - CPF: 034.101.709-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), LEONARDO TADEU BORTOLIN - CPF: 332.053.048-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONDINA MORO - CPF: 037.582.769-26 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), JANAINE OTTONELLI - CPF: 019.324.591-46 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - LEONARDO TADEU BORTOLIN (AUTOR)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N° 1.578/2015 – REVOGA O ARTIGO 2o, DA LEI MUNICIPAL No 354/1985 E AUTORIZA AO PODER EXECUTIVO DE PRIMAVERA DO LESTE A FIRMAR TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A PRIMACREDI –
DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO – VIOLAÇÃO À LEI N° 95/1998 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – PRESSUPOSTOS FORMAIS SUBJETIVOS E OBJETIVOS – OBSERVÂNCIA – ARESTOS DO STF – IMÓVEL DOADO A ENTIDADE PRIVADA EM 1985 – ATO JURÍDICO PERFEITO ANTERIOR A CF/88 – IRRETROATIVIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL – PREMISSAS DO STF – ATO DE DOAÇÃO – ANÁLISE IMPERTINENTE – DESONERAÇÃO DO ÔNUS MEDIANTE
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
– BEM NÃO PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – BENEFÍCIO À MUNICIPALIDADE – ENCARGO OBSOLETO – VAGAS EM ESCOLA PARTICULAR – CONSTRUÇÃO DE ENTIDADE MUNICIPAL DE ENSINO – CUSTEIO PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA – TRANSAÇÃO COMERCIAL ENTRE PARTICULARES – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – AUSÊNCIA DE REFLEXOS AO ERÁRIO PÚBLICO – TRATATIVAS FISCALIZADAS PELO MPE – FINALIDADE SOCIAL ALCANÇADA – PARECER DA SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE – VIOLAÇÃO INEXISTENTE – INTERESSE PÚBLICO DEMONSTRADO – JULGADO DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA.

Se pressupostos formais subjetivos [respeito à pessoa que tenha a competência para legislar determinada matéria] e objetivos [consubstanciados no próprio processo legislativo] foram devidamente observados, não se reconhece o vício alegado. (TJSP, ADI no 2203728-07.2018.8.26.0000).

A ADI não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do poder público editados antes da vigência da Constituição. (STF, ADI 74/RN)

Diante da irretroatividade da norma constitucional aos atos celebrados antes da sua vigência (STF, RE 467590/SP), qualquer ponderação acerca dos procedimentos adotados para a doação de bem público (realizada em 1985) afigura-se impertinente, de modo que o julgamento deve se concentrar no controle de constitucionalidade do ato normativo propriamente impugnado [Lei no 1.578/2015], isto é na desoneração do ônus que recaia sobre o imóvel.

O ente municipal, ao desonerar de um encargo [construção de uma escola particular de educação infantil e disponibilização de vaga para um aluno gratuito por classe]
em troca de
um bem imóvel destinado à rede pública municipal de ensino e investimento para a proteção de jovens e crianças, prestigiou o direito constitucional à educação e o princípio da eficiência (CF/88, arts. 6o e 37; CE, arts. 3o, III e 129).

A transação comercial entre particulares não se sujeita aos requisitos inerentes à alienação de bens públicos ou aos princípios da administração pública (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.82).

“[...] é possível refutar a eventual ofensa ao princípio da legalidade e impessoalidade aventada pelo requerente na sua inicial. Quanto ao primeiro questionamento, é fácil ver a sua inexistência vez que todas as ações perpetradas decorrem de previsão expressa contida na Lei no 1.578/2015. Em relação ao segundo apontamento, a celebração do acordo com a PRIMACERDI deu-se com o propósito de fomentar a educação no município e decorreu de intenso debate entre o município e o Ministério Público.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 37381492)

Se demonstrado o interesse público presente na lei impugnada, inexiste qualquer violação a preceitos constitucionais, em especial, aos princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade. (TJMT, ADI no 1001799-20.2019.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1006322-46.2017.811.0000

REQUERENTE(S): PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo então PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE [Getúlio Gonçalves Viana] em face da Lei Municipal n° 1.578, de 21 de setembro de 2015, que
“revoga o artigo 2o, da Lei Municipal no 354, de 17 de abril de 1985, do Município de Poxoréu, e autoriza ao Poder Executivo Municipal, a firmar Termo de Cooperação Técnica com a PRIMACREDI – Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste.”

O requerente sustenta que: 1)
“a finalidade do artigo 1° da Lei n° 1.578/2015 é revogar um artigo da Lei n° 354/1985 que se refere à doação de lotes, o que gera dúvida sobre a real intenção da norma e ausência de clareza no objeto da lei revogadora, caracterizando assim vicio no aspecto formal da lei”
; 2) teria ocorrido violação ao art. 7°, I e II da Lei Complementar n° 95/1998, pois
“não foi demonstrado no Projeto de Lei qual seria o real interesse do PRIMACREDI e sua participação no contexto da lei, uma vez que pela análise da norma, o único atingido pelos efeitos dela seria o Centro Educacional Piaget, ficando claro que o PRIMACREDI é personalidade totalmente estranha ao Projeto de Lei”
; 3) a lei impugnada ofenderia ao princípio da legalidade, pois
“a alienação de bens da administração deve prescindir de licitação e avaliação prévia”
; 4)
“
o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Município de Primavera do Leste – MT e a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI não deve produzir qualquer efeito jurídico”
; 5)
“os lotes não foram avaliados de maneira adequada, e com isso o município de Primavera do Leste – MT teve um prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) caracterizando grave ofensa ao erário, em desrespeito ao princípio da moralidade e eficiência administrativa e da legalidade”
; 6)
“a lei é carente de interesse público, pois beneficia única e exclusivamente o Centro Educacional Piaget”,
a configurar afronta ao princípio da impessoalidade
.

Pediu liminarmente a suspensão da eficácia da Lei no 1.578/2015 e o embargo da
“ obra de edificação da nova agência da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACRED, a qual está sendo erguida na Avenida Cuiabá, nos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, quadra n° 38, Bairro Centro, Primavera do Leste-MT”.
No mérito, requer a procedência para declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal no 1.578/2015 (fls. 9/38- ID 792391), com documentos (ID’s 792457/792468).

O e. Tribunal Pleno, sob relatoria da e. Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, deferiu o pedido liminar para suspender a eficácia e
“retirar a aplicabilidade da Lei no 1.578/2015 até o julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade, bem como seja embargada a obra de construção da nova agência do PRIMACREDI”
(ID 1487091).

Na sessão realizada em 10.5.2018, admitiu-se o ingresso da PRIMACREDI como
amicus curiae
(fls. 1681 – ID 2170397). Em continuidade de julgamento [sessão realizada em 14.6.2018], os Embargos de Declaração interpostos pelo Prefeito Municipal de Primavera do Leste, foram providos, por maioria, nos termos do voto do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,
“para que se exclua da liminar deferida a determinação de paralisação de construção em imóvel doado pelo Município, por absoluta incompatibilidade com a Ação Direta de Inconstitucionalidade”
(ID 2653817).

Por força da Emenda Regimental 34/2019, a
Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho determinou a redistribuição desta ADI ao e. Órgão Especial (ID 6804783), passando-se à relatoria do feito a este magistrado.

Prolatada em decisão saneadora em 17.10.2019, o pedido de habilitação de Getúlio Gonçalves Viana (ex-prefeito), como
animus curiae,
foi indeferido; revogada a admissão de Érico Piana Pinto Pereira (ex-prefeito) como terceiro interessado; determinado o desentranhamento de documentos/petições/recursos juntados por Érico Piana Pinto Pereira e Getúlio Gonçalves Viana, na condições de terceiros interessados; recurso aclaratório interposto
PRIMACREDI, na condição
amicus curiae
, não foi conhecido por ilegitimidade ; determinada a inclusão do atual Prefeito Municipal de Primavera do Leste, Leonardo Tadeu Bortolin, no polo ativo desta ação, excluindo-o da condição de terceiro interessado; e ordenada a notificação da CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE para prestar suas informações (ID 20109961), sem qualquer impugnação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE informou que o projeto de lei
“tramitou de forma regular em todas as comissões temáticas, recendo parecer jurídico, tudo em conformidade com o Regimento Interno da Casa”
e pugna pela improcedência desta ADI,
“vez que não versa sobre conflito de controle de constitucionalidade direto, bem como terem sido cumpridos os requisitos da impessoalidade, legalidade e interesse público da norma”
(ID’s 34126486 e 34126494).

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela improcedência, por entender que não existe
“mácula constitucional contaminando o diploma, mas é caso de inovação legislativa que, prestigiando o interesse público, visou fomentar a educação no município”
. Na hipótese de procedência, pela
“modulação dos efeitos
ex nunc
à decisão”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 37381492).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O julgamento recomenda uma breve contextualização fática para melhor compreensão da matéria.

O Município de Primavera do Leste foi criado a partir do desmembramento do Municípios de Poxoréu, Cuiabá e Barra do Garças (Lei no 5.014/1986).

A Lei no 354/1985, elaborada quando Primavera do Leste era distrito do Município de Poxoréu, previu a doação de bem imóvel para a construção de uma escola particular [Centro Educacional PIAGET S/C LTDA.], com a seguinte redação:

“LEI No. 354 DE 17 DE ABRIL DE 1985

Autoriza o Executivo Municipal doar o imóvel que menciona, para o fim que especifica.

Artigo 1 o. – Fica o Executivo Municipal autorizado a doar ao centro Educacional PIAGET S/C LTDA, no Distrito de Primavera, os lotes 1,2,3,4,5,6,7, e 8 da quadra no. 38 do Jardim Primavera.

Artigo 2°. – O imóvel, objeto da presente Lei, destinar-se a unicamente à edificação de um estabelecimento de ensino.

Parágrafo Único – Fica facultado a municipalidade o direito permanente de gratuitividade para no mínimo um aluno por classe, dando oportunidade ao carente de frequentar o colégio.

Artigo 3o. – A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.”

Em 8.4.2015, o então Prefeito Municipal Érico Piana Pinto Pereira encaminhou o Projeto de Lei no 614 [“
Revoga o art. 2o da Lei Municipal no 354, de 17 de abril de 1985, e autoriza ao Poder Executivo Municipal, a firmar Termo de Cooperação Técnica com a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste e dá outras providências
”] à Câmara Municipal de Primavera do Leste (ID 1080371), com as seguintes justificativas: a permissão de alienação livre de ônus dos encargos de doação dos Lotes no 01 a 08 da quadra no 38 está
“atrelada, como forma de cooperação técnica que será firmado com o adquirente interessado para a construção de 2 (duas) escolas de educação infantil com capacidade para atender 120 crianças cada uma”
;
“o levantamento dos ônus impostos pela doação não afetam a municipalidade”
; “
não se trata, neste momento, de doação de bem dominial da Prefeitura Municipal, já que desde sua doação não integra o patrimônio da municipalidade”
; a lei regularizaria
“situação que favorece grande parte dos munícipes e ainda conta com o aval [...] pelo fato de relevantes serviços que essa Cooperativa tem prestado a [...] comunidade”
;
“a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, compromete-se a arcar com todos os custos de construção, desde materiais, mão de obra e outros, entregando a Municipalidade dois equipamentos públicos prontos para uso e fruição da população”
;
“a Cooperativa manterá, ainda, em sua sede uma escola de Cooperativismo, que agrega aos munícipes através de cursos livres e profissionalizantes maior conhecimento e capacidade”.

Em 2.7.2015, o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Primavera do Leste [Dr. Luiz Carlos Rezende – OAB/MT 8.987], opinou favoravelmente pela regular tramitação do PL no 614, embora tenha recomendado o estabelecimento de critérios concretos quanto ao prazo para execução da escola e à rescisão do termo de cooperação (ID 1080524).

Em 6.8.2015, a Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Primavera do Leste apresentou Substitutivo ao PL no 614 diante da
“ausência de clareza da redação do Termo de Cooperação Técnica, que as partes pretendem celebrar”
(ID 1080524), com parecer favorável do então
Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Primavera do Leste (ID 1080526).

Na sessão ordinária realizada em 18.8.2015, o
Substitutivo 001 ao PL no 614 foi aprovado, à unanimidade, pelos vereadores da Câmara Municipal de Primavera do Leste, com 15 (quinze) votos favoráveis (ID 1080526).

Em 19.8.2015, a Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social opinou pela aprovação do PL no 614
(ID 1080526).

Em 21.9.2015, o Prefeito Municipal
Érico Piana Pinto Pereira, após aprovação da Câmara Municipal de Primavera do Leste, sancionou a Lei no 1.578/2015, contendo Anexo Único (Termo de Cooperação firmado entre o Município de Primavera do Leste

e a PRIMACREDI – Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste –,

in verbis
:

“LEI N° 1578 DE 21 DE SETEMBRO DE 2015

Revoga o artigo 2o, da Lei Municipal no 354, de 17 de abril de 1985, do Município de Poxoréu, e autoriza ao Poder Executivo Municipal, a firmar Termo de Cooperação Técnica com a PRIMACREDI – Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, e dá outras providências.

Art. 1° Fica revogado o artigo 2o, da Lei Municipal no 354, de 17 de abril de 1985, do Município de Poxoréu-MT., que dispõe sobre a doação ao Centro Educacional Piaget, S/C Ltda., os lotes no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, da quadra no 38, do Distrito de Primavera, então Jardim Primavera, atualmente denominado de Loteamento Primavera I, do Município de Primavera do Leste

Art. 2o Em conformidade com o inciso IX, do artigo 80, da Lei Orgânica do Município, autoriza ao Chefe do Poder Executivo, a celebrar com a PRIMACREDI – Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 26.563.270/0001-02, com sede na Rua Blumenau, no 325, Centro, em Primavera do Leste – MT., Termo de Cooperação Técnica, constituído do anexo único desta lei, com o objetivo de promover esforços, para a construção em alvenaria, de 1 (uma) escola de educação infantil, com capacidade para atender 240 (duzentos e quarenta) alunos, contendo no mínimo, 12 (doze) salas de aulas.

Parágrafo único- Fica fazendo parte desta lei, o Anexo Único, constituído do Termo de Cooperação Técnica.

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação; revogadas as disposições em contrário
.”

Aprovada a lei municipal, a PRIMACREDI firmou, na data de 17.12.2015, escritura pública de compra e venda de imóvel com o Centro Educacional Piaget S/C Ltda., representado pela sua proprietária Maria Elizabeth de Carvalho Alves, no valor de R$3.181.400,00 (três milhões e oitenta e um mil e quatrocentos reais) e iniciou a construção da sua nova sede no local (ID 1562146).

No ano de 2016, a PRIMACREDI entregou ao Município de Primavera do Leste a estrutura da Escola Municipal de Educação Infantil com capacidade para atender 240 (duzentos e quarenta) crianças em turno integral, contendo 12 (doze) salas de aulas, brinquedoteca, banheiros e demais dependências administrativas, bem como pátio coberto,
playground
, totalizando uma área construída de 2.086,73m2 com uma área coberta de 2.325,27m2, construção localizada na quadra 51 do bairro Parque Eldorado, em Primavera do Leste, no valor de R$2.752.981,88 (dois milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos). Também se comprometeu a transferir R$1.247.018,12 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e doze centavos) ao Município de Primavera de Leste para investimento em políticas votadas à profissionalização e à proteção no trabalho de crianças de crianças e adolescentes (ID

1562142).

Atualmente, a Escola Municipal de Educação Infantil Jeferson Galbiati Mira atende aproximadamente 500 (quinhentas) crianças, visto que a municipalidade optou por funcionamentos por turnos [matutino e vespertino], ao invés de período integral (ID 1562142).

Pois bem.

A Lei no 1.578/2015 revogou o art. 2o da Lei 354/85 [previa a destinação do imóvel doado à
edificação de um estabelecimento de ensino, no qual seria
disponibilizada vaga para um aluno gratuito por classe
]
e autorizou o Poder Público Municipal a celebrar Termo de Cooperação Técnica com a PRIMACREDI com objetivo de construir uma escola de educação infantil destinada a atender 240 (duzentos e quarenta) alunos, no período integral.

O projeto de lei derivou de iniciativa do Prefeito Municipal, tramitou regularmente pela Câmara Municipal de Primavera do Leste, obteve análise jurídica favorável e foi aprovado pelos vereadores, à unanimidade, em estrito cumprimento ao devido processo legislativo.

Em sua vez, a alegada violação à Lei n° 95/1998 envolve controvérsia de índole infraconstitucional, não sujeita a controle concentrado de constitucionalidade, o qual pressupõe que o exame da norma impugnada seja realizado exclusivamente à luz do texto constitucional (STF, ADI no 4350/DF – Relator: Min. Luiz Fux – 3.12.2014).

De qualquer forma, verifica-se que o ato normativo foi redigido com clareza, precisão e ordem lógica, além de possuir objeto determinado [
levantamento dos ônus impostos pela doação].

A alegada inconstitucionalidade formal envolve tão somente incompatibilidade entre um processo (real) de produção jurídica e um conteúdo (normativo) que regula o processo. Os pressupostos formais subjetivos [respeito à pessoa que tenha a competência para legislar determinada matéria] e objetivos [consubstanciados no próprio processo legislativo] foram devidamente observados (TJSP, ADI no 2203728-07.2018.8.26.0000 – Relator: Des. Alex Zilenovski – 7.2.2019).

Nesse quadro, não se reconhece qualquer vício sob o aspecto formal da lei impugnada.

Em relação ao vício material apontado, verifica-se que o imóvel, objeto da lei impugnada [lotes no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, da quadra no 38], foi doado à entidade privada [Centro Educacional Piaget, S/C Ltda.] por meio da Lei no 354/1985, isto é, antes da promulgação da Constituição Federal (5.10.1988), da Constituição Estadual (5.10.1989) e também da entrada em vigor da Lei 8.666/93 (22.6.1993).

Considerado o tempo de sua edição seus efeitos, constata-se o aperfeiçoamento de um ato jurídico anterior ao ordenamento jurídico proibitivo.

Noutro giro, a ADI não se revela instrumento juridicamente idôneo ao exame da legitimidade constitucional de atos normativos do poder público editados antes da vigência da Constituição (STF, ADI 74/RN – Relator: Min. Celso de Mello – 25.9.1992).

Sopesada a irretroatividade da norma constitucional em face dos atos celebrados antes da sua vigência (STF, RE 467590/SP – Relator: Dias Toffoli – 23.7.2010), qualquer análise dos procedimentos adotados para a doação do bem (realizada em 1985) ou valoração de constitucionalidade da Lei no 354/1985 afiguram-se impertinentes.

Superada a controvérsia inerente à doação [lei anterior à ordem constitucional vigente], o julgamento deve se concentrar no controle de constitucionalidade do ato normativo propriamente impugnado [Lei no 1.578/2015], ou seja, na desoneração do ônus que recaia sobre o imóvel [construção de uma escola de educação infantil e disponibilização de vaga para um aluno gratuito por classe].

O imóvel em questão nunca pertenceu ao patrimônio público municipal, uma vez que a doação precedeu a criação de Primavera do Leste, tratando-se, portanto, de propriedade particular, à época, pertencente ao Centro Educacional Piaget S/C Ltda.

O interesse da PRIMACREDI, em adquirir o imóvel, viabilizou a construção do complexo escolar, no valor estimado de R$2.800,000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), que atende diretamente 500 (quinhentos) alunos da rede pública de ensino [turmas de período matutino e vespertino – ID

1562142], ao invés de um aluno por classe como previa o encargo constante do art. 2o, parágrafo único da Lei no 354/85.

A estrutura física da entidade de ensino, construída em atendimento ao
Termo de Cooperação firmado com o Poder Executivo,
passou integrar o patrimônio público municipal, assim como o investimento feito pela PRIMACREDI no aporte de R$1.247.018,12 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, dezoito reais e doze centavos) destinado à profissionalização e à proteção no trabalho de crianças e adolescentes.

Conclui-se, assim, que o Município de Primavera do Leste, ao desonerar o ônus relativo ao ato de doação, substituiu o encargo por um bem imóvel [integrado ao patrimônio municipal] que foi destinado à rede pública de ensino.

Além de investimento monetário para proteção de crianças e adolescentes, prestigiou o direito constitucional à educação e o princípio da eficiência (CF/88, arts. 6o e 37; CE, arts. 3o, III e 129).

Noutro giro, a avaliação de mercado dos lotes, questionada pelo requerente, diz respeito apenas ao negócio jurídico firmado entre a PRIMACREDI e à proprietária do Centro Educacional Piaget S/C Ltda.

A transação comercial entre particulares não se sujeita aos requisitos inerentes à alienação de bens públicos ou aos princípios da administração pública (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p.82), não trazendo qualquer reflexo ao erário municipal.

Outrossim, as tratativas e procedimentos inerentes à celebração do Termo de Cooperação Técnica entre a PRIMACREDI e Poder Executivo Municipal foram fiscalizadas pelo Ministério Público Estadual, o qual promoveu as medidas necessárias para alcançar a finalidade social da norma por meio de Termo de Ajustamento de Conduta, como pontuado pela i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional:

“Vê-se que a celeuma em torno da norma deu origem a duas notícias de fato (SIMP 002747-013/2019 e SIMP 018692-001/2015), um Inquérito Civil (SIMP 003918-013/2015) e um Procedimento Administrativo (SIMP 000243-013/2017), todos autuados neste Órgão Ministerial. O desfecho da questão foi a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta entre as partes, devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público. No bojo da promoção de arquivamento do Inquérito Civil, calha recortar o seguinte trecho para elucidar a compreensão do caso:

“[...] a despeito da eventual inobservância do correto procedimento de alienação do imóvel, o termo de ajustamento de conduta restabelece o equilíbrio econômico entre o valor aferível pelos imóveis pertencentes ao município de Primavera do Leste/MT (os oito lotes da quadra mencionada), com a contrapartida dada pela instituição financeira consistente na creche mencionada e na diferença de valores a ser investida em políticas públicas voltadas à profissionalização. Lado outro, importa observar que a solução por termo de ajustamento de conduta é mais salutar que a discussão judicial com todos os envolvidos, sendo que as obras da creche já se encontram em finalização, preservando eventuais prejuízos e danos ao erário, não havendo justa causa para o ajuizamento de ação civil pública.

Em reforço, observa-se que a presente norma já foi objeto de representação de inconstitucionalidade (SIMP 018692-001/2015), com despacho de indeferimento do pleito, entendendo o Chefe do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que não havia subsídios para declaração de inconstitucionalidade da norma e que esta não representou violação às normas constitucionais.

Com escoro nessas considerações é possível refutar a eventual ofensa ao princípio da legalidade e impessoalidade aventada pelo requerente na sua inicial. Quanto ao primeiro questionamento, é fácil ver a sua inexistência vez que todas as ações perpetradas decorrem de previsão expressa contida na Lei no 1.578/2015. Em relação ao segundo apontamento, a celebração do acordo com a PRIMACERDI deu-se com o propósito de fomentar a educação no município e decorreu de intenso debate entre o município e o Ministério Público.”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 37381492)

Com efeito, inexiste qualquer violação a preceitos constitucionais, em especial, aos princípios da legalidade, moralidade e da impessoalidade (TJMT, ADI no 1001799-20.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 12.12.2019).

Em suma, reconhece-se presente o interesse público na lei impugnada,

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta ADI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020